Tribunal: STF
Processo: HC 254301
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor de Lemos Pontes (e outro), em favor de Carlos Alberto Timóteo da Silva e Márcio Antônio Timóteo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC 201.393/PE, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ART. 1º, II, DO DECRETOLEI N. 201/1967. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp n. 1.672.105/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 1º/9/2020). 2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias ressaltaram a prática do delito em concurso de agentes, elemento concreto que desborda da figura típica de utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio de rendas públicas, dada a reunião de esforços para alavancar o uso indevido de dinheiro público. 3. Agravo regimental improvido”. (eDOC 8, p. 1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que os pacientes, à época dos fatos ex-Prefeito e ex-Secretário de Infraestrutura do Município de Palmeirinha/PE, foram condenados definitivamente à pena de 5 anos e 5 meses de reclusão, como incursos no art. 1º, II do Decreto-Lei nº 201/67, após terem, “se utilizado indevidamente de serviço público (abastecimento de veículos com combustível adquirido pelo município) em proveito próprio, com fins eleitoreiros”. (p. 2)



    Entendem que a negativação da circunstância judicial referente às circunstâncias do crime, que resultou na majoração da pena-base, ampara-se em fundamentação inidônea e causa constrangimento ilegal ao paciente.



    Ressaltam, no ponto, que o concurso de pessoas e o fato de os réus terem se aproveitado da desordem patrimonial do Município para praticar o crime, não constituem fundamentação apta a ensejar a exasperação da pena-base.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a ausência de elementos aptos a negativar a circunstância judicial das consequências do crime, bem como para que seja refeita a dosimetria da pena-base.



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho do ato coator:



    “A Corte de origem, ao examinar a dosimetria da pena, assim se manifestou (fl. 1.321):



    Apesar do impetrante sustentar que não, é certo que o concurso de agentes, no caso, evidencia a maior ardilosidade dos pacientes. Eles não se limitaram a utilizar indevidamente dinheiro público, mas reuniram esforços para conseguir isso, o que denota a maior reprovabilidade do crime. Cada um dos pacientes agiu dentro de sua esfera de atribuições (um enquanto prefeito e o outro enquanto secretário) e, assim, praticaram o crime. Dadas as circunstâncias descritas, o crime não teria ocorrido sem a confluência de esforços de ambos. Logo, o concurso de agentes para a prática do crime, no caso, é circunstância relevante que faz jus a uma maior reprimenda. Além disso, vale lembrar que o objeto da demanda foi apenas o emprego indevido do dinheiro público para favorecimento do grupo político dos pacientes no pleito eleitoral. Porém, sem adentrar no reexame de provas – medida incompatível com estreita via do Habeas Corpus -, quando da prolação da sentença, vejo que o magistrado constatou que, além da utilização indevida do dinheiro público, veículos agregados aos serviços do município também foram abastecidos e utilizados para tal finalidade. Esse cenário realmente indica que havia uma espécie de desordem patrimonial que intencionalmente confundia a utilização pública dos veículos do município como a utilização privada deles, esta norteada pelos interesses escusos dos pacientes. Consta da sentença, ainda, que as requisições de combustível eram destruídas com brevidade incompatível com os princípios da publicidade e moralidade pública. A sentença leva a crer que a intenção dos pacientes, enquanto gestores da máquina pública, era a de manter a desordem e a falta de transparência dos gastos públicos, justamente para se favorecerem dessa situação. Portanto, conforme constou do julgado, a desordem patrimonial existia e, inclusive, era incentivada como forma de realizar a indevida utilização da renda pública, circunstância que também torna o crime mais reprovável. Logo, a exasperação da pena-base a título de circunstâncias do crime foi devida. (grifo próprio)



    Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp n. 1.672.105/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 1º/9/2020). 



    Conforme consignado na decisão agravada, extrai-se do acórdão impugnado que foram indicados dados concretos a fim de justificar o aumento da pena, que ultrapassa a figura típica de utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio de rendas públicas. O Tribunal ressalta que (fl. 1321):



    [...] a intenção dos pacientes, enquanto gestores da máquina pública, era a de manter a desordem e a falta de transparência dos gastos públicos, justamente para se favorecerem dessa situação. Portanto, conforme constou do julgado, a desordem patrimonial existia e, inclusive, era incentivada como forma de realizar a indevida utilização da renda pública



    Verifica-se, pois, que as instâncias ordinárias indicaram motivo suficiente para justificar a exasperação, calcado no concurso de agentes, não havendo, portanto, ilegalidade na aplicação da pena. Confiram-se os seguintes precedentes”. (eDOC 8)



    Desse modo, quanto à insurgência acerca da exasperação da pena-base, a jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, I, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão de segunda instância, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do recorrente, a partir das consequências do crime. II – Em delitos como tais, a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime. Precedentes. III – Este Supremo Tribunal entende ser “possível a elevação da pena-base em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (1ª fase), sem que isso importe em bis in idem”. (RHC 125.478 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). Outros precedentes. IV – Inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base exasperada tão somente em 1/6 acima do mínimo legal, para cada um dos crimes, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – É correta a aplicação da agravante genérica prevista no art. 62 do Código Penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que “promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes” (inciso I), como ocorreu no caso sob exame, quando se tem que o acusado era o responsável pela nomeação dos servidores que compuseram as comissões de licitação da prefeitura e que participaram do esquema criminoso, “cujo envolvimento era imprescindível para a realização dos crimes”. VI – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    No caso concreto, consta dos autos que os pacientes, enquanto gestores do Município de Palmeirinha/PE (Prefeito e Secretário de Infraestrutura), utilizaram combustível adquirido com verba municipal para abastecer veículos empregados na campanha eleitoral, causando dano ao erário no valor de aproximadamente R$ 45.000,00, no período compreendido entre julho de 2004 e outubro de 2004.



    As instâncias de origem, mais próximas dos fatos, identificaram que os réus tinham a intenção de manter a desordem patrimonial do ente público e a falta de transparência dos gastos, para se favorecerem dessa situação e causarem grave dano ao erário, situação que, de fato, constitui fundamentação idônea para a negativação da circunstância judicial referente às consequências do crime e justifica a exasperação da pena-base.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente